Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703749-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LOPES LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO LOPES LIMA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, bem como condenou a exequente (TERRACAP) ao pagamento de R$ 200,00 a título de honorários sucumbenciais em favor do advogado do executado Rogério Lopes Lima, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – CPC (ID 184370688, autos originais). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator